Tribunal: TJES
Processo: 0016441-20.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016441-20.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE SILVA DE ALMEIDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016441-20.2017.8.08.0048

APELANTES: WALACE SILVA DE ALMEIDA, THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º,
I E IV
,
DO CÓDIGO PENAL
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
PRELIMINAR
SUSCITADA PEL
A

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.
MÉRITO
:
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR CONFERIDO A CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA
PARCIAL
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO (APELANTE THIEFLER). POSSIBILIDADE.
R
ECURSO
PARCIALMENTE

P
ROVIDO
.

1. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça: intempestividade.
Está sedimentado que o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. Jurisprudência.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.

Dosimetria.
Não há que se reconhecer a alegada nulidade da Sentença, pois, não havendo expressa diferenciação da quantificação de cada vetorial, é de se concluir pela atribuição de valores igualitários a cada uma delas, inexistindo qualquer dificuldade de compreensão ou prejuízo concreto.

3. Na 1ª fase, acolhido o pleito de afastamento da negativação da personalidade, pois, se nem condenações com trânsito em julgado podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade ou a conduta social (Tema Repetitivo nº 1.077/STJ), muito menos poderiam registros criminais sem condenação definitiva, sob pena de violar o princípio da presunção de inocência e a Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Na 2ª fase, a jurisprudência se firmou no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada. Caso em que o apelante faz jus à atenuante, porém, não se pode, por medida de proporcionalidade, conferir a mesma valoração da confissão integral e judicial (Walace) à confissão retratada (Thiefler).

5
.
Recurso a que se
dá parcial

provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016441-20.2017.8.08.0048

APELANTES: WALACE SILVA DE ALMEIDA, THIEFLER DE PAULA BARRETO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
INTEMPESTIVIDADE

A preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo d. Procurador de Justiça
não prospera
, pois está sedimentado, pela Terceira Seção do STJ, que
“A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável – para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da
Defensoria Pública
–
que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação
”
(HC n. 296.759/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 21/9/2017).

Aliás, essa prerrogativa foi expressamente reafirmada em favor da Defensoria Pública no julgamento do
Tema Repetitivo nº 959/STJ
, embora a tese faça menção apenas ao Ministério Público:
“O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”.
Transcrevo trechos da ementa:

“[...]. Daí a necessidade e a justificativa para que a intimação pessoal seja aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto expressamente no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993 e no art. 18, II, "h", da LC n. 75/1993).
Raciocínio válido também para a Defensoria Pública (arts. 4º, V, e 44, I, da LC n. 80/1994), dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação.

[...]. 7. É natural que, nos casos em que haja ato processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro do Ministério Público (
e também ao integrante da Defensoria Pública
) o exercício pleno do contraditório, seja porque o órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo. [...]. (REsp n. 1.349.935/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017)”.

No presente caso, o andamento processual revela que os autos foram entregues com carga ao Defensor Público em 25/3/2022, sendo o recurso protocolado em 30/3/2022 (Vol. 04, p. 277), o que evidencia a sua tempestividade.

Isto posto,
REJEIT
O
A PRELIMINAR
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALACE SILVA DE ALMEIDA e THIEFLER DE PAULA BARRETO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 4256337, Vol. 04, pp. 257-269), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 121,
§2º,
I e IV, do Código Penal,
às penas respectivas de
20
(
vinte
)

anos
e
10

(
dez
) meses
de reclusão
(Walace) e
21
(
vinte e um
)

anos
e
09

(
nove
) meses
de reclusão
(Thiefler), ambos no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de abril de 2017, por volta das 00h30min, na Avenida Dois, Bairro Carapina Grande, na Serra, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra Paulo Roberto Ramos Mota, causando-lhe a morte.

O crime teria sido praticado por motivo fútil, decorrente de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, além de a vítima ter se apropriado de uma arma de fogo e drogas pertencentes ao grupo criminoso dos denunciados.

Afirma-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que fora atraída para uma emboscada, sendo facilmente subjugada pelos denunciados, em superioridade numérica.

Além disso, os denunciados teriam se utilizado de um adolescente (L. V. D. S. F.) para auxílio na prática de crime.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de homicídio, qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo, contudo, absolvidos do crime de corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Inicialmente, a defesa pretende a anulação da r. Sentença, por não ter expressado o valor atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Como cediço, eventuais invalidades processuais somente dão ensejo à nulidade dos atos, caso haja demonstração inequívoca de prejuízo à parte (artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal),
sob pena de preclusão
.

No presente caso, não há que se reconhecer a alegada nulidade, pois, não havendo expressa diferenciação da quantificação de cada vetorial, é de se concluir pela atribuição de valores igualitários a cada uma delas, inexistindo qualquer dificuldade de compreensão ou prejuízo concreto, tanto que a defesa não opôs embargos de declaração para efetuar tais esclarecimentos, justamente porque seriam desnecessários.

Prosseguindo, a defesa questiona a
1ª fase
da dosimetria, sendo consideradas desfavoráveis, para ambos os réus, a
culpabilidade
(“o crime foi premeditado, uma vez que o acusado adentrou no veículo em que se encontrava a vítima e, após uma série de agressões físicas, a levou para outro bairro, onde se deu a execução”), a
personalidade
(“responde a outros processos criminais”) e as
circunstâncias do crime
(“reconhecida pelos jurados a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – não utilizada para qualificar o crime”). Além disso, para o apelante WALACE foram considerados desfavoráveis os
antecedentes criminais
(“condenação transitada em julgado – nº 0010009-19.2016.8.08.0048”).

Diante disso, entendo que a negativação dos vetores da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e, quanto a Walace, dos
antecedentes
, está devidamente demonstrada mediante fundamentação concreta, idônea e não inerente ao tipo penal.

Por outro lado, quanto à
personalidade
, a negativação deve ser decotada, pois a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.077, fixou a tese de que
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, se nem condenações com trânsito em julgado podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade ou a conduta social, muito menos poderiam registros criminais sem condenação definitiva, sob pena de violar o princípio da presunção de inocência e a Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 462.299/PE, julgado em 20/04/2021).

Dessa forma, remanescem
negativas
, para ambos, a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime, e, para Walace, também são desfavoráveis os
antecedentes penais
.

Diante disso, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal para cada vetorial negativa (STJ, AgRg no HC 677.635/MS, julgado em 09/11/2021), fixo a pena-base de
THIEFLER em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e a de
WALACE em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
2ª fase
, foi reconhecida a confissão espontânea por parte de Walace, porém a defesa também postula essa atenuante para Thiefler.

No presente caso, o apelante THIEFLER realmente
confessou
a prática delitiva em seu depoimento extrajudicial (Vol. 01, pp. 243-247), mas desautorizou tal confissão em juízo (mídia anexa), passando a negar os fatos, dizendo que foi pressionado pelos policiais.

Em casos tais, a jurisprudência se firmou no sentido de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada”
(AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Portanto, entendo que
o apelante faz jus à atenuante
, porém, não se pode, por medida de proporcionalidade, conferir a mesma valoração da confissão integral e judicial (Walace) à confissão extrajudicial retratada (Thiefler) (AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Dessa forma, a fim de não incorrer em indevida
reformatio in pejus,
mantenho a valoração da atenuante em 1/5 (um quinto) para
Walace
e em 1/10 (um décimo) para
Thiefler
, de modo que, à míngua de agravantes, causas de aumento e de diminuição, as penas respectivas são DEFINITIVAMENTE fixadas em
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO (Walace)
e
1
4
(
QUATORZE
) ANOS,
10
(
DEZ
) M
ESES
E
06
(
SEIS
) DIAS DE RECLUSÃO (Thiefler)
.

Mantenho a fixação do regime inicial
fechado
para ambos, tendo em vista que o tempo de prisão preventiva é insuficiente para autorizar regime mais brando.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reduzir as penas para
15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO (Walace) e 1
4
(
QUATORZE
) ANOS,
10
(
DEZ
) M
ESES
E
06
(
SEIS
) DIAS DE RECLUSÃO (Thiefler)
, mantendo as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)